Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021744-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO LOPES - CPF: 047.800.909-70 (ADVOGADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO APÓCRIFO – VENCIMENTO DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 592, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – AJUIZAMENTO NO PRAZO LEGAL – DEMORA NA CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não convencionado prazo para a quitação da dívida,
será de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro (
inciso II do artigo 592 do Código Civil).

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada no período legal (§§1º e 2º do art. 240 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1021744-51.2023.8.11.0000

da decisão que, em Ação Monitória, rejeitou a arguição de prescrição apresentada pelo ora agravante.

Este aduz que o agravado instruiu a Ação com a juntada de Cédula Rural apócrifa em que consta que a dívida venceria em 1º-12-2019, data em que se amparou o juízo de origem para afastar a prescrição.

Sustenta que referido título não contém a sua assinatura e por isso não serve como prova.

Afirma “
que a única data que podemos aceitar é a data constante do extrato (depósito e vencimento), 26.12.2013 e 28/11/2014”.

Acrescenta que foi citado apenas em 2022 e que desconhece todos os endereços informados para a primeira tentativa de citação, o que vedaria a aplicação do §2º do art. 240 do CPC (interrupção da prescrição).

Destaca que só em 2022 foi requerida a pesquisa do seu endereço nos órgãos conveniados do Poder Judiciário.

Contraminuta no ID.

185394689.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Ação Monitória ajuizada em 13-11-2018, o agravado visa o recebimento de R$130.609,18 decorrentes de empréstimo firmado em 26-12-2013 pelo agravante.

Em Embargos à Monitória o agravante alega prescrição sob o argumento de que o Contrato é apócrifo e por isso a data de vencimento nele prevista (2019) não pode ser considerada como termo inicial para averiguar a ocorrência de prescrição. Afirma que, portanto, por se tratar de débito de 2013, em 2018 expirou o prazo para a cobrança.

De fato, a Cédula Rural anexada pelo agravado não contém a assinatura do agravante; logo, não serve como prova do vencimento da dívida.

Contudo, o extrato da conta vinculada mostra que em 26-12-2013 foram depositados em sua conta R$97.000,00. Assim, aplica-se nesta lide o art. 592, II, do Código Civil, que preceitua:

“Art. 592.
Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:

II
- de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro”.

Por conseguinte, o prazo final para o pagamento era 26-1-2014. Como a Ação foi proposta em 2018, antes do quinquênio legal, é tempestiva.

Ultrapassada essa questão, cumpre analisar se nesta demanda incide a interrupção da prescrição, com base no art. 240, §2º, do CPC.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1º e 2º do art. 240 do CPC).

Necessário apreciar
se houve desídia do Banco em promover os atos indispensáveis para citar o agravante.

A primeira tentativa foi em 28-3-2019, mas sem sucesso.

Intimado para se manifestar, o agravado requereu nova citação, e de novo o agravante não foi localizado, porém no ato a sua sogra informou que ele morava em outro local, na cidade de Juína-MT (ID. 21003470, pág. 1, 1º grau).

Expedida Carta Precatória, certificou-se em 26-2-2020 que não foi efetivada a citação porque a casa estava vazia pois o antigo morador tinha se mudado havia poucos dias (ID. 29603262, pág. 1, 1º grau).

Cientificado, o agravado pugnou por nova tentativa em outros dois endereços (ID. 29812525, pág. 1). A primeira não surtiu efeito (14-6-2021 – ID. 58057518, pág. 1); na segunda vez foi devolvida Carta em virtude da pandemia da COVID-19.

Reiterou o pedido, e o resultado foi também negativo, tendo sido informado ao oficial de justiça que o agravante teria se mudado daquele local fazia mais de 6 anos (17-5-2022 – ID. 85167443, pág. 1, 1º grau).

Com isso, o agravado requereu a pesquisa nos sistemas Infojud e Sisbajud em 31-5-2022, quando então foram apontados diversos endereços, dentre eles alguns em que já tinha sido tentada a citação.

Em seguida foram encaminhadas Cartas de Citação para os outros endereços localizados, e finalmente cientificado o agravante.

Como visto, é evidente que desde a propositura da Ação o agravado foi diligente na busca por citar o agravante, o que autoriza a interrupção da prescrição com fundamento no art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023